Tribunal: TJSP
Processo: 1024385-41.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Suposta inscrição indevida – Pedidos improcedentes - Condenação da autora ao pagamento de multa em razão de litigância de má-fé - Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Multa pela prática de litigância de má-fé – Apelante que, cristalinamente, litigou alterando a verdade dos fatos – Conduta que demanda reprimenda – Redução da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Suposta inscrição indevida – Pedidos improcedentes - Condenação da autora ao pagamento de multa em razão de litigância de má-fé - Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Multa pela prática de litigância de má-fé – Apelante que, cristalinamente, litigou alterando a verdade dos fatos – Conduta que demanda reprimenda – Redução da penalidade – Impossibilidade – montante adequado - Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000884308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024385-41.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PRICYLLA
SILVESTRE DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VOXCRED
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1024385-41.2019.8.26.0224 Guarulhos Voto no 22464
Fls. 2/7
Voto no 22464
Apelação Cível no 1024385-41.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Pricylla Silvestre de Melo
Apelado: Voxcred Administradora de Cartões de Credito
Juiz de Direito: Dr(a). Artur Pessoa de Melo Morais
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório – Suposta inscrição indevida – Pedidos
improcedentes - Condenação da autora ao pagamento de
multa em razão de litigância de má-fé - Pretensão de
reforma – Inadmissibilidade – Multa pela prática de
litigância de má-fé – Apelante que, cristalinamente, litigou
alterando a verdade dos fatos – Conduta que demanda
reprimenda – Redução da penalidade – Impossibilidade –
montante adequado - Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Pricylla
Silvestre de Melo, em face da r. sentença de fls.186/193, proferida pelo MM.
Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Guarulhos, nos autos da ação
declaratória cumulada com pedido indenizatório, ajuizada contra a Voxcred
Administradora de Cartões e Serviços e Processamento S/A, por meio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1024385-41.2019.8.26.0224 Guarulhos Voto no 22464
Fls. 3/7
qual os pedidos iniciais foram julgados improcedentes e a autora condenada
ao pagamento de multa no valor de R$1.054,00, em razão da litigância de má-
fé, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa.
Busca a autora, a reforma parcial do decidido. Sustenta,
em síntese, ter se limitado a exercer direito constitucional de ação, sem
exceder ou violar as normas processuais e materiais. Aduz que não há prova
de conduta dolosa, razão pela qual, a litigância de má-fé não restou
caracterizada. Pugna pelo afastamento da sanção ou sua redução
(fls.195/210).
O
réu
apresentou
contrarrazões,
pugnando
pela
manutenção da r. sentença (fls.213/223).
Apelo tempestivo e regularmente processado, sem
necessidade de preparo nos termos da lei.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento.
Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório decorrente suposta restrição creditícia indevida.
De sua parte, a ré apresentou defesa, afirmando a
regularidade dos descontos, porquanto oriundos de contratos regularmente
constituídos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1024385-41.2019.8.26.0224 Guarulhos Voto no 22464
Fls. 4/7
Sobreveio a r. sentença, pela qual o d. magistrado a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais.
A insurgência manifestada pela autora está restrita à
condenação por litigância de má-fé.
Não se olvida que a Constituição Federal garantiu, nos
termos do disposto no artigo 5o, XXXV, o acesso à justiça por meio do direito
de ação, o que não implica ausência de limitação ao seu exercício.
O legislador infraconstitucional elencou deveres a serem
observados pelas partes no exercício do direito de ação, tais como, a
exposição dos fatos em juízo conforme a verdade e a atuação em
conformidade com os princípios da boa-fé e da lealdade.
Destarte, nota-se que a autora descumpriu os deveres
supracitados, porquanto é possível inferir, diante dos documentos coligidos,
que detinha ciência do contrato e tentou ocultar a relação jurídica estabelecida
junto à ré, com a finalidade de influir no julgamento da lide. Nesse passo,
surpreendida com a juntada do contrato e extratos, houve por bem modificar
os fatos descritos na inicial.
Nesse sentido, oportuna a lição do Professor Arruda
Alvim a respeito do tema:
“O art. 14, inc. III, ao tratar da formulação de
pretensão, e, bem assim, defesa (termos que comportam interpretação
extensiva), assegura, claramente, que a verdade é a verdade subjetiva, como
é admitida em geral, na doutrina. Por outras palavras, aquele que relata os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1024385-41.2019.8.26.0224 Guarulhos Voto no 22464
Fls. 5/7
fatos e, conse--quentemente, formula pretensão, deve crer no relato e na
pretensão oriunda dos mesmos fatos, valendo o mesmo para o réu, e, bem
assim, para o interveniente. Subjetivamente deve estar convencido do seu
direito, muito embora, objetivamente, possa estar errado e o juiz dessa forma
o venha a entender. (Alvim, Arruda. Tratado de direito processual civil. 1. ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais. v. 2 p. 407 e 408).”
Ensina o Professor italiano Virgílio Andrioli, citado por
Humberto Theodoro Júnior em sua obra, que:
“Ocorre, outrossim, violação do dever de lealdade em
todo e qualquer ato inspirado na malícia ou má-fé e principalmente naqueles
que procuram desviar o processo da observância do contraditório. Isto se dá
quando a parte desvia, astuciosamente, o processo do objetivo principal e
procura agir de modo a transformá-lo numa relação apenas bilateral, onde
só os seus interesses devam prevalecer perante o juiz.” ( ANDRIOLI, Virgílio.
Lezioni di Diritto Processuale Civile. Napoli: Jovene, 1973, v. I, n. 62, p. 328 apud
Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito
processual civil e processo de conhecimento vol. I Humberto Theodoro Júnior Rio de
Janeiro: Forense, 2014. p. 197)”.
Desse modo, já se pronunciou o E. Superior Tribunal de
Justiça:
“O processo não é um jogo de esperteza, mas
instrumento ético da jurisdição para efetivação dos
direitos de cidadania.' (REsp 65.906/DF, Rel. Ministro
Sálvio de Figueiredo Teixeira). O Código de Processo
Civil (artigo 14, inciso II) impõe aos litigantes um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1024385-41.2019.8.26.0224 Guarulhos Voto no 22464
Fls. 6/7
comportamento regido pela lealdade e pela boa-fé, o
que se traduz na obediência a um padrão de conduta
que razoavelmente se espera de qualquer pessoa em
uma relação jurídica impedindo a conduta abusiva e
contrária à equidade” (STJ, 3a T., AgRg no REsp 709.372, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, ac. 24.05.2011, DJe 03.06.2011).
As partes que postulam em juízo sem o devido respeito
aos princípios da boa-fé e lealdade devem ser penalizadas por litigância de
má-fé, isto porque subtraem, do Poder Judiciário, recursos humanos e
materiais necessários à análise das pretensões legítimas, que buscam a
pacificação social.
Destarte, tendo a autora extrapolado os limites do direito
de ação postos à sua disposição, porquanto, mesmo sabendo da legitimidade
da contratação, alterou a verdade dos fatos, a fim de locupletar-se
ilicitamente, deve ser mantido o decreto de condenação à pena prevista nos
artigos 80 c.c 81, ambos do Código de Processo Civil.
Por outro lado, adequado o montante fixado a título de
multa, porquanto não se mostra excessivo, tampouco, insignificante a ponto
de incentivar condutas assemelhadas.
Por derradeiro, majoro os honorários do patrono da ré
para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art.85, §11 do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1024385-41.2019.8.26.0224 Guarulhos Voto no 22464
Fls. 7/7
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora